Tribunal: TJMT
Processo: 1017826-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017826-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDINEI DIAS SANTANA - CPF: 036.716.211-33 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), ALENCAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 014.085.061-90 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDINEI DIAS SANTANA - CPF: 036.716.211-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – ART.
121, §2o, INCS. I E IV DO CP, ART. 14 DA LEI 10.823/03 E ART. 306 C/C ART. 298, INC. III, AMBOS DO CTB
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POR CRIMES DA MESMA ESPÉCIE (HOMICÍDIO QUALIFICADO) – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS -

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPUSIONADO - RÉU PRONUNCIADO – INCIDENCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA -
PRISÃO REANALISADA EM 03-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP –
WRIT
PREJUDICADO NESTE PONTO
-
ORDEM DENEGADA
.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, estando demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, ante a notícia da existência de condenações anteriores por crimes da mesma espécie, que configuram motivos idôneos para a decretação e manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

In casu
, o processo foi devidamente impulsionado e o réu pronunciado, incidindo o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
:
P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (sic).

Quanto ao disposto no
parágrafo único do art. 316, do CPP
,
o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 23 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Valdinei Dias Santana
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

Aduz que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 25 de novembro de 2018, em razão de prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121,
caput
, do Código Penal, sendo prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 25 de novembro de 2018, para a garantia da ordem pública e com objetivo de evitar a reiteração criminosa.

O réu a decisão de pronúncia foi proferida em 29 de abril de 2019, e em 10 de agosto de 2020, o paciente requereu da autoridade coatora a revogação da sua prisão preventiva, entretanto, o pleito foi negado com sob argumento de que não houve alteração dos fatos e que os fundamentos ensejadores da medida permanecem, ratificando a decisão anterior.

Aduz que, com o advento da Lei no 13.964/2019, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passa a prever a obrigatoriedade de reanálise acerca do cabimento e da necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, o que não ocorreu.

Alega que a prisão do beneficiário persiste por 01 (um) ano e 09 (nove) meses, período mais que suficiente para encerrar a suposta periculosidade social do agente, sendo que ainda não foi levado a julgamento pelo Tribunal de Júri.

Ressalta que está configurado o excesso injustificado de prazo para formação da culpa, sem que haja previsão para a realização do julgamento, em razão da pandemia da Covid-19.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva e do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito (Id.55104468). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.53438990), e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como.

As informações foram juntadas (Id. 56099962/56990975).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. José

de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – 1. Falta de fundamentação da decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão – Ofensa ao artigo 316, §único, do CPP – Ausência dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva – Improcedência – Decisão objetivamente fundamentada – Perpetuidade dos requisitos/pressupostos – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública em razão da possibilidade de reiteração delitiva e periculosidade do agente, vezeiro em prática de homicídio – 2. Alegado excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar – Improcedência – Ausência de desídia estatal – Feito que tem tramitado regularmente –
Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Valdinei Dias Santana
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
FATO 01

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de novembro de 2018, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Chambrão”, localizado na Estrada da Balsa, km 04, nesta Cidade de Juara/MT, o denunciado VALDINEI DIAS SANTANA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02

Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, por volta das 21h, nesta Cidade de Juara/MT, o denunciado VALDINEI DIAS SANTANA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com “animus necandi”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Alencar Gonçalves de Oliveira.

FATO 03

Consta, por fim, do incluso Inquérito Policial que, após os fatos 01 e 02, o denunciado VALDINEI DIAS SANTANA conduziu veículo automotor sem a devida habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado e a vítima, junto com alguns amigos, participavam de um churrasco no estabelecimento denominado “Bar do Chambrão”, localizado na estrada da Balsa, km 04, nesta cidade, ocasião em que VALDINEI trazia consigo, em sua cintura, uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38 special, marca rossi, numeração AA076367, de uso permitido e eficiente para disparo conforme Laudo de Exame de Eficiência de arma de fogo de fls. 33.

Apurou-se que, em determinada ocasião, a vítima foi abraçada e elogiada por um de seus amigos, a testemunha Eleandro Alves Moreira, tendo o denunciado se incomodado.

Importante consignar que anteriormente aos fatos, a vítima Alencar comentou uma foto que a esposa de VALDINEI postou no Facebook, dizendo “eu pego”, fato que chegou ao conhecimento do denunciado.

Em razão destes fatos, denunciado e vítima tiveram um desentendimento, razão pela qual o ofendido decidiu sair do local, tendo se dirigido até a via pública, quando VALDINEI se apossou de uma faca e, após dizer que mataria Alencar, investiu contra ele, porém foi contido pelos presentes.

Depois do entrevero, a vítima foi embora na companhia de sua esposa, tendo o denunciado reafirmado aos presentes que mataria Alencar.

Demonstrou-se que, já por volta das 21h00, a vítima retornou ao local e pediu uma cerveja. Ato contínuo, o denunciado e Alencar voltaram a discutir, quando VALDINEI sacou a arma que portava e, sem proporcionar chances de defesa à vítima, desferiu diversos disparos contra ela, atingindo-a com quatro tiros na face e tórax.

Apurou-se que, após atirar contra a vítima, o indiciado, mesmo não possuindo habilitação e estando embriagado, já que passou o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas, evadiu-se do local conduzindo uma motocicleta, tendo colidido na cabeceira da ponte do rio Arinos, ocasião que desmaiou e foi capturado, posteriormente, por policiais militares que diligenciavam a sua procura.

Segundo consta, a vítima foi socorrida ao hospital municipal, passou por cirurgia, porém não resistiu aos ferimentos produzidos pelo denunciado e veio a óbito, segundo Laudos de fls. 42/44, 74/76 e 79/80.

Analisando os documentos juntados, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 25 de novembro de 2018, pela prática, em tese dos crimes previstos no
art.
121, §2o, incisos I e IV do CP, art. 14 da Lei 10.823/03 e art. 306 c/c art. 298, inc. III, ambos do CTB, por entender o Magistrado que estava presentes a materialidade e indícios de autoria, somados à gravidade concreta dos crimes imputados, e pelo risco iminente à ordem pública, considerando que o beneficiário ostenta registros de condenações anteriores, inclusive por crimes da mesma espécie (Guia de Execução Penal no 1451-61.2010.811.0088 código: 38746, extraída do Processo n. 1451-61.2010.811.0088, em que foi condenado incurso no artigo 121, §3°, inciso III, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão e Guia de Execução Penal no 980-18.2015.8.11.0105 - código: 68189, extraída do Processo n. 1451- 61.2010.811.0088, em que foi condenado incurso no artigo 121, §2°, inciso III, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão).

Tais circunstâncias denotam a insuficiência das medidas alternativas, e o desrespeito às regras estabelecidas, evidenciando a periculosidade do paciente e a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU.

CONTUMÁCIA DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INTENÇÃO DELIBERADA DE DIFICULTAR SUA LOCALIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo o art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao sentenciar, deve decidir de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

2. Esta Corte Superior de Justiça considera que a perseverança do réu na prática criminosa, demonstrada pelo posterior cometimento de delitos, denota a presença do periculum libertatis, dado o evidente risco de reiteração delitiva, a demonstrar a atualidade da decretação da medida extrema. Precedentes.

3. Além disso, o Magistrado demonstrou, com elementos concretos extraídos da marcha processual, a intenção deliberada do réu de dificultar a aplicação da lei penal, porquanto se furtou às intimações judiciais e, no decorrer do processo, mudou diversas vezes de endereço e de cidade.

4. Presentes fundamentos suficientes para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da condenação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, requisitos previstos no art.

312 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 126.878/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)”.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Outrossim, justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

É oportuno registrar ainda que, em 14 de agosto de 2020, o juízo “a quo” analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, utilizando-se motivação
per relationem
(aliunde), consignando em sua decisão que os fundamentos lançados na decisão primeva permanecem inalterados, e que a manutenção da prisão cautelar do paciente se faz necessária em razão da gravidade concreta das condutas praticadas e o iminente risco de reiteração delitiva, Veja-se:

“(...)
Nota-se que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ainda não desapareceram, devendo a custódia cautelar ser mantida, em razão da gravidade concreta dos delitos em tese praticados pelo acusado (homicídio, porte de arma e condução de veículo automotor sob influência de álcool) e de sua periculosidade, uma vez que já foi condenado por diversos crimes, inclusive pelo de homicídio, conforme exposto na decisão que decretou a prisão cautelar.

Com efeito, verifica-se que diferentemente do ventilado pelo acusado, não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

A síntese do que aqui foi dito encontra-se em cristalizada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, valendo de exemplo o seguinte julgado:

(...)

Dessa feita, pelas razões acima expostas e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada.

Soma-se a isso também, a presença das condições de admissibilidade da prisão preventiva disposta no art. 313, I, do Código de Processo Penal, quais sejam, ser o crime doloso e punido com reclusão, verificando-se igualmente os pressupostos de existência do crime, materialidade e indícios suficientes de autoria. Senão vejamos:

(...)

Por fim, o cerne do pedido em questão envolve apenas os predicativos pessoais do acusado, quais sejam, de que o acusado possui residência fixa. Porém, tais condições subjetivas não são obstáculos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)” (Id. 56990964).

Faço lembrar o entendimento firmado no Enunciado n.o 6, do TJ/MT:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”(sic).

No tocante a configuração do excesso injustificado de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que o paciente foi preso em 25-11-2018, a denúncia foi recebida em 11-12-2018, sendo pronunciado em 29-04-2019.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito em 10-05-2019, tendo sido remetido à segunda instancia em 25-09-2019 e julgado em 02-06-2020.

Em 14-08-2020 foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva e em 23-09-2020 foram reanalisados os fundamentos da prisão, nos termos do art. 316, do CPP. Nota-se, portanto, que não há ocorrência de desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário, tendo o processo sido devidamente impulsionado.

Nãos e pode olvidar que em 2020, ocorreu a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, conforme determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020,
em razão de força maior.

Ademais, tendo o feito já superado a fase de instrução processual, uma vez que foi pronunciado, incidi o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
:
P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (sic).

No que se refere ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Inobstante, registro que a o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 23 de setembro de 2020, mantendo a segregação do beneficiário pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, conforme o Enunciado no. 50, do TJ/MT, que assim autoriza:
“
50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdinei Dias Santana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020